Tribunal: CARF
Processo: 10469.729185/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.729185/2011-55
ACÓRDÃO
3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. RECEITA TRIBUTÁVEL.
No caso de operação de compra e venda, e não intermediação, a alíquota a
ser aplicada é de 3%, incidente sobre o valor integral da venda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COFINS. EMENTAS. APLICAÇÃO AO PIS
Aplicam-se à contribuição ao PIS as ementas relativas à Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR NEGADA. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE DE
DÉBITO DEVIDAMENTE RECONHECIDO
A compensação de ofício somente ocorre quando a contribuinte já possuí
débito devidamente reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
2
Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, em
virtude de falta de recolhimento.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Contribuição para o
PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) dos
meses de outubro de 2007, fevereiro de 2008, agosto a dezembro de 2008 e de
todos os meses do ano de 2009, no valor total de R$ 1.077.887,63 (multa no
percentual de 75% e juros de mora calculados até novembro de 2011). A
discriminação consta nos Autos de Infração (AI) às fls. 2 a 20.
A motivação quanto aos AIs está demonstrada no Relatório Fiscal à fl. 42:

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
3
A ciência quanto ao Auto de Infração (AI) ocorreu em 17 de novembro de 2011,
conforme Aviso de Recebimento (AR) às fls. 512 e 513.
Em 12 de dezembro de 2011, foi protocolada a impugnação (fls. 516 a 531), em
que é alegado, em síntese:
a) “no caso sob exame, é importante que se registre a inexistência de compra e
venda dos bens imóveis para posterior venda e compra. O que se concretizou pela
empresa contribuinte, foi mera intermediação”;
b) “a empresa contribuinte se dedica a negócios imobiliários, administrando bens
de sua propriedade e realizando transações de intermediação. Foi este o caso das
duas operações fiscalizadas”;
c) “do exame das certidões dos cartórios imobiliários em questão, denotase a
inexistência de compra e venda levada a efeito pela impugnante. Em ambas as
transações imobiliárias, consta a interveniência-anuência da impugnante, isto é,
aparece a empresa como efetiva intermediária, auxiliando na realização dos
negócios”;
d) "... não houve venda e compra para seu patrimônio. Ofereceu a impugnante
aos vendedores uma possibilidade de negócio e ajustou, imediatamente, com os
compradores, a efetiva venda";
e) "... todos os instrumentos contratuais mencionam que é permitido à empresa
contribuinte ceder sua posição contratual. Destarte, a verdade é que foi isso que
ocorreu, mediante o pagamento de uma comissão";
f) "... a compra e venda somente gera efeitos em termos de aquisição da
propriedade de bens imóveis com a exigência do registro do título aquisitivo. E em
ambos os casos fiscalizados, inexistiu registros em face da empresa contribuinte";
g) "... é de grande importância que se diferenciem os contratos de promessa ou
compromisso de compra e a compra em si. O compromisso é entendido na
doutrina como um contrato preliminar, que pode dispor de vários elementos; a
compra e venda tem como finalidade a aquisição do objeto";
h) "... não é a mera formalização do compromisso que lhe impõe a natureza de
compra e venda. Muito pelo contrário, o compromisso é um ajuste preliminar,
que se concretiza na escritura do bem imóvel. Logo, é evidente que razão não
assiste à fiscalização, posto que não ocorreram duas vendas e duas compras
simultaneamente";
i) "... os contratos firmados com a empresa ora impugnante possuem cláusula
especial de transferência de direitos e obrigações, através da cessão de posição
contratual. Em ambos os negócios, consta a transferência a terceiras partes";
j) "... no caso do processo sob exame, não podem integrar a base de cálculo
receitas de terceiros, que não dizem respeito à atividade econômica desenvolvida
pela empresa autuada. Somente as receitas com os negócios é que podem ser
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
4
interpretadas como FATURAMENTO, tal qual declarou a empresa em seus
registros contábeis";
k) "a receita fiscalizada não corresponde à base de cálculo correta, porque não se
qualifica de acordo com os parâmetros da técnica fiscal, que exige 5 requisitos
para que se permita a incidência tributária, a saber:
k.1) conteúdo material - ingresso no patrimônio;
k.2) natureza do ingresso - conexão com a atividade econômica;
k.3)
causa
do
ingresso
-
contraprestação
que
envolva
venda
de
mercadorias/serviços;
k.4) disponibilidade - pela DEFINITIVIDADE DO INGRESSO;
k.5) mensuração instantânea";
l) "no caso, se a receita não permanece no patrimônio da empresa, não pode ser
utilizada como base de cálculo dos tributos em questão";
m) "do exame do lançamento realizado no processo em tela, infere-se, em
verdade, a desconsideração/requalificação dos negócios realizados. Nesse ponto,
chama a atenção a nulidade do ato administrativo por falta de motivação: ele
afirma não desconsiderar/requalificar os negócios, mas acaba fazendo-o";
n) "não há como desconsiderar/requalificar o negócio jurídico por mera
presunção, sem expor as razões para tanto e as provas do eventual vício. Não é o
caso dos autos. A fiscalização simplesmente presumiu que houve compras e
vendas simultâneas e impôs os créditos tributários sobre a base de cálculo mais
elevada. Não analisou que o faturamento com ambos os negócios foi apenas a
grandeza relativa à intermediação, que está devidamente comprovada com o
contexto dos negócios e as cláusulas de cessão de posição contratual e os
registros cartorários. No mesmo contexto, a fiscalização não levou em
consideração a cessão/transferência e os termos das escrituras públicas".
São citadas doutrina e jurisprudência.
Ao final é requerido "... que seja invalidado o lançamento por não haver
interpretado corretamente a base de cálculo das contribuições, que deve tomar
como grandeza o ingresso definitivo no patrimônio da empresa, o que não
ocorreu no caso da intermediação dos negócios imobiliários."
Há o protesto "pela produção de todas as provas adequadas e reitera a falta de
motivação do ato quanto à requalificação dos negócios imobiliários examinados."
"Reitera a juntada das certidões que comprovam o status da impugnante como
intermediária".

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
5
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
No caso de operação de compra e venda, e não intermediação, a alíquota a ser
aplicada é de 3%, incidente sobre o valor integral da venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com o pedido de que sejam
deferidas:
“a) As alegações preliminares sobre a ilegalidade e ausência de liquidez do auto
de infração, tendo em vista a não consideração, por parte do Fisco Federal, das
diferenças pagas a maior a título de IRPJ e CSLL nos períodos demonstrados nos
autos do processo administrativo no 10469.729184/2011-19, cujo saldo positivo
de IRPJ requer-se que seja compensado com o suposto saldo negativo de
PIS/Pasep e COFINS, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na remota
hipótese de declaração da legalidade destes lançamentos.
b) No mérito, diante da verdade material, das provas de que a substância dos
negócios jurídicos imobiliários realizados pela recorrente tratou-se de
intermediação/corretagem, tendo realizado o recolhimento de seus tributos da
forma correta, para que se aplique em favor da recorrente a doutrina da
Substance-over-form de forma que a verdade material também possa beneficiar o
contribuinte, e não somente quando convém ao fisco, afim de invalidar o
lançamento tributário de ofício por supostas diferenças negativas no
recolhimento do PIS/Pasep e COFINS, posto que consoante ao entendimento do
STF, a base de cálculo dos tributos discutidos deve se liminar ao que foi
definitivamente posto em suas contas bancárias como seu faturamento pela
prestação de serviço de intermediação, haja vista que o restante dos valores
envolvidos foi para a efetivação da compra e venda dos imóveis por terceiros, da
forma pelo qual foi exposto e fundamentado.”

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
PIS/Cofins, em virtude de insuficiência de recolhimento, dos meses de outubro de 2007, fevereiro
de 2008, agosto a dezembro de 2008 e de todos os meses do ano de 2009, no valor total de R$
1.077.887,63 (multa no percentual de 75% e juros de mora calculados até novembro de 2011).
Como item preliminar, houve questionamento quanto à ilegalidade e incoerência
dos lançamentos realizados pelo fisco; da desconsideração do que já foi declarado e recolhido pela
recorrente a título de IRPJ e CSLL; da inexistência de deduções devidas e da possibilidade de
realizar compensação com a suposta diferença de PIS/Cofins Alegadas.
Note alguns trechos a esse respeito no Recurso Voluntário:
“cabe demonstrar a incoerência e ilegalidade praticadas pelo fisco federal ao
realizar lançamento de supostas diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL em
alguns períodos apurados no processo de no 10469.729184/2011-19, sem levar
em consideração o que a recorrente teria recolhido a maior em outros períodos,
quando adotada a premissa de que as operações.
Isto porque, por ter se tratado de prestação de serviço de intermediação, a
recorrente ao receber os valores por este serviço, aplicou sobre eles a alíquota de
32% para definir a base de cálculo dos tributos, logo, o que ela efetivamente
recolheu ao final dos anos-calendário fiscalizados foi maior do que eventuais
diferenças a menor nos trimestres pelo entendimento do fisco. (...)
Portanto, considerando que o momento de aproveitamento desses créditos de
IRPJ e CSLL deveria ter acontecido antes da lavratura do auto de infração, ou
seja, no momento de apuração de eventuais diferenças, e considerando
também o Demonstrativo Consolidado de Crédito Tributário do Processo (fl. 02,
daqueles autos), não há o que se falar em diferenças a menor no recolhimento
dos tributos sobre a renda, tendo em vista que o que fora recolhido a maior
supera substancialmente o que supostamente teria sido recolhido a menor, caso
prevaleça a interpretação do fisco ao presente caso. (...)
Por fim, tendo em vista que não há o que se falar em diferença de recolhimento
de qualquer tributo que possa incidir sobre as operações imobiliárias em questão,
como se verá à frente, é imprescindível que se faça a compensação com o crédito
supracitado de IRPJ com a suposta diferença a menor do recolhimento de
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
7
PIS/Pasep e COFINS, objeto deste processo administrativo, como faculta a Lei no
9.430/1996. Vejamos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Isto posto, requer-se que os Doutos Conselheiros considerem esta matéria
preliminar trazida, tendo em vista que é flagrante a não consideração pelo Fisco
Federal, no momento de liquidação do auto de infração lançado nos autos do
proc. no 10469.729184/2011-19, dos recolhimentos a maior realizados pela
recorrente a título de IRPJ e CSLL, sendo o crédito deles originado questão
inafastável e imprescindível de apreciação, para que, na hipótese remota de
reconhecimento destas supostas diferenças de PIS/Pasep e COFINS, esses créditos
possam ser compensados pelo restante do saldo positivo de IRPJ pagos a maior.”
Grifei.

Conforme acima exposto, a Contribuinte solicita em carácter preliminar que caso se
entenda pela incidência de PIS/Cofins no presente processo, que os valores pagos a maior de
IRPJ/CSLL sejam utilizados na compensação com esses débitos de PIS/Cofins.
Note-se, entretanto, que a compensação de ofício somente ocorre quando a
contribuinte já possuí um débito devidamente reconhecido. No momento da lavratura do auto de
infração, o fisco faz o lançamento somente do valor integral do tributo não recolhido. Dessa
forma, caso a contribuinte entenda que há valores pagos a maior, ela deverá realizar o
procedimento previsto na legislação de solicitar o crédito tributário por meio de processo de
restituição ou declaração de compensação.
Pelo exposto, voto pela improcedência do pedido preliminar.
Quanto ao mérito, deve-se verificar que o foco da análise é quanto à incidência de
tributos sobre a venda de imóveis, considerando a atividade da Contribuinte de administração de
imóveis.
Note-se que fica evidente que a Recorrente reproduziu todas as razões recursais da
Impugnação e não apresentou elemento novo no Recurso Voluntário capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
“Segundo a impugnante:
a) "... a compra e venda somente gera efeitos em termos de aquisição da
propriedade de bens imóveis com a exigência do registro do título aquisitivo. E em
ambos os casos fiscalizados, inexistiu registros em face da empresa contribuinte";
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
8
b) "... é de grande importância que se diferenciem os contratos de promessa ou
compromisso de compra e a compra em si. O compromisso é entendido na
doutrina como um contrato preliminar, que pode dispor de vários elementos; a
compra e venda tem como finalidade a aquisição do objeto";
c) "... não é a mera formalização do compromisso que lhe impõe a natureza de
compra e venda. Muito pelo contrário, o compromisso é um ajuste preliminar,
que se concretiza na escritura do bem imóvel. Logo, é evidente que razão não
assiste à fiscalização, posto que não ocorreram duas vendas e duas compras
simultaneamente";
d) "... os contratos firmados com a empresa ora impugnante possuem cláusula
especial de transferência de direitos e obrigações, através da cessão de posição
contratual. Em ambos os negócios, consta a transferência a terceiras partes".
Já, conforme o entendimento da fiscalização, como consta no Relatório Fiscal:
Ressaltamos que a alíquota utilizada pelo contribuinte para determinar a base de
cálculo do IRPJ e CSLL foi 32%. Acontece que procedendo dessa forma o
contribuinte reduz, substancialmente, a base de cálculo do PIS e da COFINS. No
entanto, o que houve, na verdade, e os instrumentos jurídicos (contratos) não
deixam qualquer margem de dúvida, foi uma operação de compra e venda, e não
uma intermediação. Fica bastante claro, pela própria situação fática, se já não
bastasse a jurídica (Contrato de Promessa de Compra e Venda), que os
rendimentos obtidos não decorreram de intermediação (corretagem), haja vista
que na 1a transação (2007) a Natal Administradora de Bens percebeu
61,5%(1.200.000/1.950.000)
do
valor
final
e
160%
do
valor
inicial(1.200.000/750.000). Ora, será que os adquirentes iriam pagar quase o
dobro do valor inicial (valor do 1o alienante > R$ 750.000,00) como remuneração
pela intermediação da operação? É claro que não. E mais, no próprio
contrato(Cláusula IV) consta que a obrigação de pagamento dos honorários pela
intermediação do negócio são de responsabilidade da compradora (Natal
Administradora), correspondentes a 5% (cinco por cento) devidos à ABREU
IMÓVEIS LTDA.
Já na 2a operação (2008/2009), o contribuinte obteve um ganho de cerca de 22%
do valor final (3.000.000/13.500.000) e, aproximadamente, 29% do valor
inicial(3.000.000/10.500.000).
Pela
sua
natureza,
a
intermediação
não
proporciona ganhos nessa escala, é só verificar no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis CRECI: varia de 3% a 5%.
Se o contribuinte tem interesse em abater o custo de aquisição dos imóveis,
deverá apurar o imposto de renda com base no Lucro Real, e não utilizar artifícios
outros para fugir à tributação.
Considerando tratar-se de operação de compra e venda, e não intermediação,
como faz parecer, a alíquota a ser aplicada para apuração da base de cálculo do
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
9
IRPJ e CSLL é 8% e 12%, respectivamente, PIS 0,65% e COFINS 3%, todos
incidentes sobre o valor integral.
Assim, como se vê, não há dúvida sobre a celebração de um contrato inicial de
"compromisso de compra e venda" em que são partes a autuada e os
proprietários dos imóveis.
O primeiro:

O segundo:
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
10

Também, não há dúvidas quanto à posterior cessão dos direitos a terceiros,
atuando a impugnante como "interveniente anuente", como pode ser visto nas
escrituras públicas às fls. 74 e 601.
A matéria está disciplinada no artigo 411 do Decreto no 3.000/1999(RIR/99),
mantido com a mesma redação no art. 482 do Decreto no 9.480/2018, que trata
do assunto:
Art. 411. O lucro bruto na venda de cada unidade será apurado e reconhecido
quando contratada a venda, ainda que mediante instrumento de promessa, ou
quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a
venda(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 27, § 1o). (Grifou-se)Ainda, a Instrução
Normativa n.o 84/1979 estabelece as normas para apuração e tributação dos
resultados operacionais dos contribuintes cuja atividade econômica seja a compra
e venda de imóveis:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
11
10. Efetivação ou Realização da Venda 10.1 - Considera-se efetivada ou realizada a
venda de uma unidade imobiliária quando contratada a operação de compra e
venda, ainda que mediante instrumento de promessa, carta de reserva com
princípio de pagamento ou qualquer outro documento representativo de
compromisso, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver
sujeita essa venda.
Por primeiro, cumpre salientar que nos instrumentos de promessa de compra e
venda, não há a estipulação de nenhuma condição suspensiva.
Vê-se, portanto, que está claro o momento em que se considera realizada a
venda, para fins de tributação: “quando contratada a operação de compra e
venda, ainda que mediante instrumento de promessa”.
É importante salientar, também, que uma das atividades da impugnante é a
comercialização de imóveis adquiridos de terceiros, conforme pode ser visto na
cláusula primeira do Aditivo no 3 ao seu contrato social (fl. 572):

Está correta pois a interpretação do autuante que considerou que os negócios
trataram-se de uma inicial compra e posterior venda.
Em face disso, estão satisfeitos os requisitos que a própria impugnante apresenta:
a) as receitas dizem respeito à atividade econômica desenvolvida pela empresa
autuada;
b) ingressou em seu patrimônio;
c) frise-se que a receita tem íntima conexão com a atividade econômica:
comercialização de imóveis adquiridos de terceiros;
d) decorreu de venda de imóvel adquirido em momento anterior;
e) houve definitividade no ingresso da receita, pela venda dos imóveis;
f) o valor da receita pode ser mensurado instantaneamente, conforme
documentos constantes nos autos.
Em face disso, está correta a apuração efetuada pelo autuante, conforme excerto
do Relatório Fiscal acima transcrito e que culminou nos Autos de Infração, cuja
conclusão foi a seguinte:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
12
Considerando tratar-se de operação de compra e venda, e não intermediação,
como faz parecer, a alíquota a ser aplicada para apuração da base de cálculo do
IRPJ e CSLL é 8% e 12%, respectivamente, PIS 0,65% e COFINS 3%, todos
incidentes sobre o valor integral.
Relativamente à alegação de que teria havido a “desconsideração/requalificação
dos negócios realizados”, tem-se que tal não ocorreu.
O negócio jurídico foi considerado como efetivamente ocorrido: compra e venda,
segundo atesta toda a documentação apresentada. Houve apenas o acerto
quanto aos efeitos tributários desse negócio, com a apuração correta dos tributos
incidentes, segundo a legislação de regência. Assim consta no Relatório Fiscal:
Considerando tratar-se de operação de compra e venda, e não intermediação,
como faz parecer, a alíquota a ser aplicada para apuração da base de cálculo do
IRPJ e CSLL é 8% e 12%, respectivamente, PIS 0,65% e COFINS 3%, todos
incidentes sobre o valor integral.
Ao final, facultamos ao contribuinte a possibilidade de manifestar-se.
Em 05/08/2011, o contribuinte apresentou suas considerações acerca dos fatos
narrados acima, entre as quais afirma resumidamente que:
- em nenhum dos casos houve, em favor da empresa, a aquisição; houve, de fato,
a mera intermediação, típica operação triangular em que as partes compradora e
vendedora são apresentadas e aceitam vender e comprar naquelas condições.
- Não há, para o Fisco, poder de intervenção nos negócios privados, a que lhe falta
competência e legitimidade necessárias. Ao Fisco cabe apenas desconsiderar
negócios sem causa, isto é, praticados em desconformidade com a substância – e
isso tem sido usado com base na doutrina SUBSTANCEOVERFORMTHEORY. Não se
pode agora adotar postura inversa apenas para garantir o interesse de arrecadar
o tributo mais elevado.
Ao final afirma: “Isto posto, ratifica que não há vícios nos negócios mencionados
no procedimento fiscal sob exame.” Neste ponto devemos concordar com o
contribuinte, não há qualquer vício nos negócios mencionados, os contratos de
compra e venda são claros e demonstram, sem margem de dúvida a compra dos
imóveis por parte da empresa fiscalizada.
Importante observar que nesses contratos existe uma cláusula referente à
lavratura da escritura, na qual informa que os vendedores obrigam-se a celebrar
escritura pública em favor da fiscalizada ou quem ela indicar, a seu critério
exclusivo, na hipótese de cessão. Fato esse que ocorreu com a venda, por parte
da fiscalizada.
No presente caso, não estamos desconsiderando o negócio jurídico, pois o mesmo
ocorreu sem vícios, como já afirmado. Esta fiscalização está aplicando a legislação
tributária ao caso concreto, qual seja, a compra e venda e suas repercussões
tributárias.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.126 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.729185/2011-55
13
Reafirmamos mais uma vez que os instrumentos jurídicos (contratos de compra e
venda) não deixam qualquer margem de dúvida, foi uma operação de compra e
venda, e não uma intermediação.
Nenhum reparo merece o Auto de Infração.
Tributação reflexa.
Os fundamentos acima esposados são aplicáveis a ambos os lançamentos
(PIS/Pasep e Cofins), dada a similitude dos motivos de autuação e das razões de
defesa, mesmo que a exigência tenha sido formalizada em AIs distintos.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do acórdão n. 101-93177, do Primeiro
Conselho de Contribuintes (sessão de 13.09.2000), que assim se pronunciou sobre
a matéria:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – A decisão proferida no lançamento principal (Imposto de
Renda Pessoa Jurídica) é aplicável aos demais lançamentos ditos reflexivos, face à
relação de causa e efeito que vincula um ao outro. (Ac. 1o CC no 101-93177)
Conclusão
Posto isso, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário lançado.
A unidade de origem deverá observar a legislação de regência quanto à
apensação de processos, tendo-se em vista a existência do processo no
10469.729184/2011-19 que trata de exigência do IRPJ e da CSLL sobre os mesmos
fatos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, por negar provimento, mantendo o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 665
DF CARF MF
Original